Tribunal: TJDFT
Processo: 0004785-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004785-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: MAGNO CYRILO VANAZZI PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 1.029 e 1.035, ambos do Código de Processo Civil, e 255 e 257, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré e recurso adesivo interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar ré ao pagamento de multa contratual incidente sobre os valores efetivamente pagos pelo autor, até a data da rescisão contratual, devidamente atualizada, tendo em vista o atraso na entrega do imóvel. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. A escassez de mão-de-obra especializada e o excesso de chuvas não caracterizam caso fortuito ou força maior, por serem circunstâncias previsíveis e administráveis durante o período de que dispõe a fornecedora. Assim, diante do descumprimento injustificado da obrigação de entregar a obra no prazo pactuado, resta caracterizado o inadimplemento contratual das rés. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). Portanto, restando incontroversa a mora da ré, cabível a aplicação da multa contratual estabelecida para o caso de mora da promitente-vendedora. 5. Como o objetivo da cláusula penal é a reparação de prejuízos sofridos com o atraso na entrega do imóvel prometido a venda, deve ser calculada levando-se em consideração o valor total do imóvel, para que a indenização se aproxime do valor do aluguel cobrado por imóvel similar, quantia essa que se obtém com incidência de 0,5% incidente sobre o valor ajustado no contrato. Não é, portanto, abusiva ou ilegal a cláusula do contrato que assim estabelece. 6. É válida a cláusula contratual que estipula prazo razoável de tolerância para entrega do empreendimento, pois este se faz necessário, “ante a complexidade das obras, não havendo qualquer abusividade em sua previsão” (Acórdão 1193897, 07201696520188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. O termo inicial da contagem do prazo para incidência da cláusula penal é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias. 8. Corrige-se o erro material constante do dispositivo da sentença que, embora fundamente que a o termo inicial da incidência cláusula penal é o término do prazo de tolerância (180 dias), menciona data diversa. 9. Apelação da ré conhecida e desprovida. Recurso adesivo do autor conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito apto a afastar sua responsabilidade pelo atraso para a entrega da obra. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1479509/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019. Ainda que superado tal óbice, o recurso especial não mereceria subir quanto à apontada afronta ao artigo 393 do Código Civil, uma vez que infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que não restou caracterizado o caso fortuito ou força maior no caso em exame apto a afastar a responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega da obra é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017